Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711180-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente Agravo de Instrumento objetiva suspender a anotação feita pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para inativar Eurípedes Gomes de Macedo Júnior do exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, a partir de 8.3.2022, consoante o ofício encaminhado pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que comunicou ‘Decisão unânime proferida pelo Colegiado” referente ao processo n.o 0736397-47.2020.8.07.0001, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcus Vinicius Chaves de Holanda, para “reformar a sentença e declarar válidas a Convenção Nacional Extraordinária e a Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, de 9 de julho de 2020 (ID 31369592, autos no 0736397-47), que passou a ser presidido por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, empossado na mesma data, conforme consta, dentre outros, do ID 31369592 (Autos 0703397-47)’”. No referido Apelo, a egrégia 8a Turma Cível tornou sem efeito “todas as medidas antecipatórias de tutela/liminares concedidas em favor do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior” e declarou que “Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID 31369592 (Autos 0703397-47).” Agora, o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e este último, como pessoa física, pretendem validar a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária de Convenção Nacional realizada no dia 26.4.2021, para que o mandato tenha vigência até 26.4.2026, no qual o segundo Agravante é o Presidente Nacional. Vê-se que os referidos processos têm as mesmas partes, com exceção do responsável pela representação do Partido, pois no primeiro o representante é Marcus Vinícius Chaves de Holanda e, no presente, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e objetivam definir a validade das Convenções Partidárias e o órgão de direção partidária. Destaco que as questões objeto do presente Agravo foram comunicadas nos autos do Processo n° 0736397-47.2020.8.07.0001, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, consoante se depreende das petições do Diretório Nacional do Pros (Id. 33558625) e dos Embargos de Declaração opostos por Eurípedes Gomes De Macedo Junior, ainda não julgados. Reforço que contra a r. decisão que determinou a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral foi interposto Agravo Interno por Eurípedes Gomes de Macedo Junior, que ainda está pendente de julgamento. Considero que a Apelação n° 0736397-47.2020.8.07.0001 e o presente recurso devem ser julgados em conjunto, na forma do art. 55, § 3o, do CPC, com intuito de evitar decisões conflitantes e contraditórias, caso decididos separadamente. Assim, declino da competência em favor do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora